Tribunal: STF
Processo: RHC 65835
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-02
Data de publicação: 1988-02-02

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.
CRIMINAL. COMPETÊNCIA. OFENSA A HONRA DE MAGISTRADO FEDERAL.
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. VEIO A ORIENTAR-SE NO SENTIDO DE QUE
OS CRIMES OFENSIVOS A HONRA DE MAGISTRADO FEDERAL (NO CASO, JUIZA
PRESIDENTE DE J.C.J.) DEVEM SER PROCESSADOS E JULGADOS NA JUSTIÇA
FEDERAL, SE FOI ELE ATINGIDO COMO JUIZ, E NO EXERCÍCIO DE SUAS
FUNÇÕES. CONSIDERA-SE QUE, ASSIM SENDO, OS ATOS TIDOS COMO ILICITOS
REPERCUTEM EM SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO.
ACÓRDÃO QUE HÁ DE SER MANTIDA SE NESSE SENTIDO DECIDIU.